Tribunal: STF
Processo: Súmula 588
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 588

O imposto sobre serviços não incide sobre os depósitos, as comissões e taxas de desconto, cobrados pelos estabelecimentos bancários.

[{"tipo": "topico", "texto": "Tema 296de Repercussão Geral (reconhecida).Data de publicação do enunciado:DJde 5-1-1977.Para informações adicionais,clique aqui.Para pesquisar menções a esta súmula no banco de jurisprudência do STF, utilizando o nosso critério de pesquisa,clique aqui."}]